Tribunal: TJDFT
Processo: 0103936-96.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS DEMANDADOS. TUTELA REIVINDICATÓRIA DEFERIDA. USUCAPIÃO ALEGADO EM DEFESA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em consonância com o artigo 1.228, caput, do Código Civil, a TERRACAP faz jus à tutela reivindicatória na hipótese em que comprova a propriedade do imóvel público e sua ocupação irregular pelo demandado.
II. O registro do título de aquisição no álbum imobiliário gera presunção de propriedade que persiste até que eventualmente seja desconstituído em ação própria, na linha do que prescrevem os artigos 1.245, § 2o, e 1.247 do Código Civil.
III. O artigo 102 do Código Civil, em conformidade com os artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição de 1988, obsta de maneira categórica a usucapião de bens públicos de qualquer espécie.
IV. Por força da sua origem e destinação, o patrimônio imobiliário da TERRACAP, empresa pública de direito privado, conserva a sua natureza pública, a teor do que prescrevem os artigos 2o, caput, e 3o, inciso VI, da Lei 5.861/1972.
V. Os direitos de indenização de benfeitorias e acessões e de retenção têm como premissa fundante a existência de posse de boa-fé, na linha do que preceituam os artigos 1.219 e 1.255, caput, do Código Civil.
VI. Se o ocupante de imóvel público não pode sequer ser considerado possuidor, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tem direito subjetivo a indenização ou retenção por benfeitorias e acessões.
VII. Recurso desprovido.